Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-53.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001367-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OLDINEI BENTO - CPF: 536.413.961-15 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUXÍLIO FARDAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 506548/2018 - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ADI nº 1000613-59.2019.811.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – EFEITO
EX NUNC
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR –
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O protocolo de processo administrativo interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

2.

ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019 pelo plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e transitada em julgado em
14/04/2020
declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc.

3.

Nesse diapasão, as cobranças de auxílio fardamento dos períodos anteriores ao julgamento da ADI serão processadas nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, devendo o militar receber anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo 128 da LC nº 555/2014 até o mês de novembro de cada ano.

4.

5.

Adequação,
de ofício,
dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, opino por acolher a prejudicial de mérito para declarar prescritas as verbas denominada “auxílio fardamento” relativas ao período anterior a
19.01.2018
e opino por
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelas partes autoras em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
o requerido Estado de Mato Grosso a pagar a parte autora a título de “auxílio fardamento”, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos de 2018 e 2019, respeitada a prescrição – quinquênio anterior a propositura da demanda, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 11.960/200 e dos artigos 38 e 39 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12153/09, observado o teto legal do Juizado da Fazenda Pública;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte RECORRENTE requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, sendo totalmente procedente a ação
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023